Tribunal: TJBA
Processo: 8088355-89.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8088355-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANDRE VICTOR LIMA SOARES e outros

Advogado(s):FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS

ACORDÃO

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.
T
RÁFICO DE DROGAS
. FLAGRANTE NÃO CONVERTIDO EM PREVENTIVA. CONDUTA SEM GRAVIDADE CONCRETA.
PR
IMARIEDADE DO
S
AGENTE
S
. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA
MEDIANTE A FIXAÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS CAUTELARES, INCLUSIVE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA UM DOS
RECORRIDOS
. INSURGÊNCIA MINISTERIA
L. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E SEM GRAVE AMEAÇA.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DA MEDIDA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
PETRECHOS COMUMENTE ASSOCIADOS À MERCANCIA E
DE
ARMA DE FOGO OU MUNIÇÕES.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE OS RECORRIDOS INTEGREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. CAUTELARES IMPOSTAS QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso

em Sentido Estrito interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra
decisão proferida
pelo
MM. Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Salvador/BA
,

que concedeu a liberdade provisória,
cumulada com medidas cautelares diversas da prisão
,

aos Recorridos

ANDRÉ VICTOR LIMA SOARES e LUCAS DOS SANTOS
,
após este
s
ter
em
sido preso
s
em flagrante delito, no dia
05 de julho de 2024
, pela suposta
prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II –
Irresignado, o
Parquet
interpôs
o
presente
Recurso
em Sentido Estrito,
pugnando, em síntese,
seja decretada a prisão preventiva d
o
s
Recorrido
s
,
sob a alegação de que
estariam presentes os fundamentos e requisitos para a sua constrição cautelar,
posto que

a)

a elevada quantidade da
s
substância
s
apreendid
a
s

evidencia a gravidade concreta da conduta e a consequente necessidade de se acautelar a ordem pública, mediante o encarceramento cautelar d
estes;

b)
os acusados ostentam
“condutas sociais reprováveis”
, ressaltando a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva;
c)
medidas cautelares diversas da prisão
“revelam-se absolutamente inaptas e insuficientes”.

III –
Observa-se que o Juízo
primevo concedeu liberdade provisória aos Recorridos em decisão fundamentada
,
tendo em vista
que
o delito imputado a
o
s
acusado
s
não foi cometido
com violência ou grave ameaça a quem quer que seja, não teve gravidade exacerbada, não causou clamor público,
além de ambos os
a
cusados serem tecnicamente primários,
não
havendo, assim,
nenhum elemento concreto apto a ensejar a medida extrema,
sobretudo do preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV
– É cediço que a segregação cautelar é medida extrema, que possui caráter residual, somente devendo ser aplicada nos casos em que se revelem incontestes o
fumus comissi delicti,
consistente na prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, quando se demonstre o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Como não se ignora, a finalidade do decreto preventivo pode ser a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que devidamente evidenciados na espécie.
No caso em apreço, embora se verifique, em análise perfunctória, existir o
fumus comissi delicti,
o mesmo não pode ser dito quanto ao
periculum libertatis
do
s Recorridos
.

V –
Da
análise dos autos, verifica-se que a quantidade de drogas apreendidas, apesar de não poder ser caracterizada como inexpressiva, não se mostra suficiente para denotar
um
a periculosidade exacerbada dos agentes,
de sorte que
as supostas condutas cometidas não evidenciam, automaticamente, o risco à ordem pública apto a ensejar a segregação cautelar d
os Recorridos
. Necessário mencionar, ainda, que, no caso dos autos,
não foram apreendidos, em poder dos acusados, petrechos comumente associados à mercancia, a exemplo de balança de precisão, sacolas ou pinos vazios para preenchimento ou mesmo anotações acerca de clientela,
compra e venda dos entorpecentes,
demais disso,
não foram encontradas
armas de fogo ou munições em posse dos sentenciados.

VI –

Sendo assim, em que pese a alegação ministerial,
a quantidade de drogas apreendidas,
sua variedade
e
a forma
como
estavam fracionadas
, embora evidenciem a necessidade de algum acautelamento estatal, por si sós, não podem justificar
a cautela pessoal mais extremada, especialmente em caso de
R
éu
s
primário
s
,
com residência fixa
,
carteira de trabalho, carta de recomendação laboral,
sem qualquer prova nos autos de que integre
m
organizações criminosas
ou
que realize
m
atividades ilícitas de forma habitual, sendo que os supostos crimes em tela não envolvem violência ou grave ameaça.
Precedentes
do STF e do STJ.

VII –

Ademais, salienta-se que os Recorridos são tecnicamente primários. N
o que pertine ao Recorrido
Lucas dos Santos
, verifica-se que
este
reúne circunstâncias pessoais favoráveis, eis que é primário, não disp
ondo
de antecedentes criminai
s,
além de ter declarado endereço residencial fixo em sede de audiência de custódia,
bem como anexado aos autos comprovante de residência
,
CTPS
e
fotos da atividade laborativa lícita
por ele exercida
.
Quanto ao Recor
rido

André Victor Lima Soares
, nota-se que
este é tecnicamente primário, embora conste em seu desfavor uma ação penal que ainda se encontra em andamento (Ação Penal tombada sob o nº 8035672-75.2024.8.05.0001),
tendo o mesmo
comprov
ado
residência fixa no distrito da culpa,
assim como apresentado CTPS, carta de recomendação
de
trabalho e extrato de pagamento do FGTS
.

VIII
–

Por derradeiro, é imprescindível registrar que o
s
Recorrido
s

foram presos
em flagrante no dia
05 de julho de 2024
e colocado
s
em liberdade
em
07/07/2024
, tendo transcorrido
um
m
ês
desde então, sem que tenha sido trazido aos autos algum elemento concreto, novo ou contemporâneo, que indique ter
em
o
s
Acusado
s
criado obstáculo ao andamento do feito, praticado qualquer outro delito, ou causado abalo à ordem pública, a ensejar a adoção da medida extrema.

IX –
Assim,
ao contrário do que sustenta o Recorrente,
evidente que as cautelares impostas têm sido suficientes e adequadas para re
s
guardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e
assegurar o devido andamento da instrução criminal.

X –

Ademais, imperioso destacar que,
consoante
preceitua o
artigo
282, §5º, do Código de Processo Penal, o
Juiz
a quo
pode revogar as medidas cautelares
alternativas

impostas, decretando a
prisão preventiva
dos Recorridos,
se sobrevierem razões que a justifiquem,
notadamente por estar mais próximo dos fato.

XI –

L
ogo,
demonstrado
que a conduta imputada ao
s
Recorrido
s
não se reveste de gravidade concreta
e excepcional
,
em especial
por não ter havido violência ou grave ameaça
à pessoal
,
e
constatado nos autos tratarem-se de Réus tecnicamente primários
e apreendidos com pequena quantidade de drogas
, deve ser mantida a decisão guerreada, em todos os seus termos, pois as cautelares impostas são suficientes e adequadas, não se fazendo necessária a adoção da medida extrema.

XI
I
–
Recurso

CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
para manter incólume a
decisão
vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Recurso em Sentido Estrito
nº
8088355-89.2024.8.05.0001
em que figuram, como
Recorrente
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como
Recorrido
s
,
ANDRÉ VICTOR LIMA SOARES
e
LUCAS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto
, para manter incólume a
decisão
vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09